Tribunal: TJMT
Processo: 1033154-17.2022.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033154-17.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Bancários, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELADO), LUISA ROSA DE OLIVEIRA - CPF: 384.318.151-91 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESTA, DESPROVIDO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “NÃO EXISTE O NÚMERO” – TEMA 1.132 DO STJ – MORA CONSTITUÍDA – TESE RECURSAL DE NEGOCIAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM A PARTE AUTORA – QUESTÃO NÃO APRECIADA PELO JUÍZO DE ORIGEM – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM GRAU RECURSAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESTA, DESPROVIDO.

O superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.132, estabeleceu que “
Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
”.

Lado outro, não se conhece da tese recursal quanto a negociação extrajudicial em andamento, eis que não fora objeto da sentença proferida pelo juízo singular, não podendo ser apreciada em sede recursal, sob pena de supressão de instância.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1033154-17.2022.8.11.0041

APELANTE: LUISA ROSA DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO ITAUCARD S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LUISA ROSA DE OLIVEIRA
, contra r. sentença proferida pelo juízo da 4o Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Alex Nunes de Figueiredo
,

lançada nos autos da
ação de busca e apreensão
ajuizada pelo
BANCO ITAUCARD S/A
, que julgou procedentes os pedidos da parte autora, consolidando em favor do autor a posse e propriedade plena do veículo objeto do pedido, condenou ainda a parte requerida ao pagamento da custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) do valor do débito, suspensa a exigibilidade, por ser beneficiária da justiça gratuita.

Em suas razões recursais, a apelante aduz que “
a comprovação da mora é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo de busca e apreensão, ou seja, ausente tal comprovação, impõe-se a extinção da ação de busca e apreensão, sem resolução do mérito, conforme previsão art. 485, inciso IV e §3° do CPC
” (sic).

Informa que estava em negociação extrajudicial com apelada desde o dia 15/10/2022, chegando a um acordo de R$3.173,87 (três mil cento e setenta e três reais e oitenta e sete centavos), para pagamento do débito em aberto referente as prestações em atraso.

Todavia, informa que não conseguiu realizar o pagamento devido falhas nas informações do boleto.

Aduz que novamente entrou em contato com a apelada, que enviou, no dia 20/10/2022, outro e-mail contendo mais um boleto, no valor menor de R$2.074,18 (dois mil e setenta e quatro reais e dezoito centavos). No entanto, também não conseguiu realizar o pagamento devido problema na sua emissão.

Ressalta que “
no dia 21/10/2022 a Apelante teve seu veículo apreendido, sem saber do que se tratava, vez que, acreditou que estava em tratativas com a Apelada que violou a boafé da requerida nesse caso
” (sic).

Defende que “
a instituição financeira (Apelada), ensejou na Apelante uma legítima expectativa em ter o saldo efetivamente repactuado, pois se espera da outra parte conduta pautada na boa-fé e lealdade – art. 422 do Código Civil. Dessa forma, o comportamento da instituição financeira (Apelada) mostrou-se contraditório ao manter a presente demanda e praticamente ao mesmo tempo manter negociação com o devedor para quitação de débito - ocorreu, pois, contradição no agir da parte autora, havendo um comportamento (o factum proprium), que foi contrariado pelo outro, o que é vedado conforme a máxima nemo potest venire contra factum proprium
” (sic).

Sustenta que “
tendo havido comportamento da parte Apelada vedado em nosso ordenamento jurídico - nemo potest venire contra factum proprium -, e em havendo a parte Apelante a intenção de realizar o pagamento das parcelas em atraso, que só não se concretizaram em razão do envio de boleto com problema para a Apelada, restou descaracterizada a mora (art. 394, art. 396, do Código Civil), impondo-se a extinção da ação originária de busca e apreensão
” (sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar a r. sentença para que seja julgada improcedente a presente ação de busca a apreensão, com inversão dos honorários sucumbenciais e a restituição do veículo apreendido, com a fixação de multa equivalente a 50% do valor financiado, conforme previsto no decreto Lei 911/1969 (Id. 188538177).

Contrarrazões ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 188538180).

A parte autora é beneficiária da justiça gratuita, conforme certidão de Id. 189258171.

É o relatório.

V O T O

Egrégia Câmara:

Conforme relatado alhures, cinge-se dos autos que o
BANCO ITAUCARD S/A
,

ajuizou a presente ação de busca e apreensão em desfavor de
LUISA ROSA DE OLIVEIRA
,

vindicando a apreensão do veículo, Marca: NISSAN, Modelo: MARCH S 1 6 16V FLEX, Ano: 2012, Cor: CINZA, Placa: LLR2221, RENAVAM: 465295568, CHASSI: 3N1CK3CD1DL201666, dada a inadimplência do contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária.

Após regular processamento do feito, o Magistrado de primeiro grau julgou procedentes os pedidos da parte autora, consolidando em seu favor a posse e propriedade plena do veículo objeto do pedido, condenando a parte requerida ao pagamento da custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor do débito, contudo, suspensa sua exigibilidade por ser beneficiária da justiça gratuita, no qual insurge-se a apelante pugnando pela reforma da sentença em sua integralidade.

Pois bem. Como se pode ver, cinge-se a controvérsia em saber se o autor apelado comprovou a constituição em mora da parte devedora fiduciária, ora apelante.

Como cediço, o proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida no artigo 3o do Decreto-Lei no. 911/69, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

Para corroborar, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do Enunciado 72, já assentou que:
“a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”
.

Ademais, conforme dispõe o artigo 2o, §2o do Decreto-Lei no. 911/69, com redação dada pela Lei no. 13.043/2014, “
a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para

pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se

exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
”
.

Pertinente registrar que o c. Superior Tribunal de Justiça,
recentemente
, no julgamento do
REsp no. 1.951.888-RS
, sob a sistemática dos repetitivos de controvérsia (
Tema 1.132
), em 09/08/2023
, estabeleceu a seguinte tese: “
Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual,
dispensando-se a prova do recebimento
, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
".

Isso significa dizer que a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por meio do envio da notificação extrajudicial, desde que devidamente enviada no endereço fornecido pelo devedor no contrato respectivo.

Nem poderia ser diferente, já que que a mora
ex re
independe de interpelação, sendo automática sua configuração a partir do próprio inadimplemento da obrigação, a teor do que dispõe o art. 397 do Código dos Ritos
[1]
.

No caso concreto, consoante acima mensurado, tem-se que a notificação extrajudicial datada de 03/06/2022 foi expedida pelo credor fiduciário e encaminhada para o endereço declinado pela própria parte requerida/apelante quando da celebração da avença, qual seja,
“Rua Trabalhadores, no 00156, Bairro: Jardim Santa Isabel, Cuiabá/MT, CEP 78035-070
”

(Id. 188537736), cuja entrega, todavia, não se aperfeiçoou, pois, conforme se extrai do AR (aviso de recebimento), a carta não chegou ao destinatário pelo motivo “NÃO EXISTE O NÚMERO” (Id. 188537739), de modo que caberia a apelante indicar o endereço correto no momento da formalização do negócio jurídico.

Nessa perspectiva, vê-se que a instituição credora comprovou que o envio da notificação extrajudicial, nos termos do artigo 2o, § 2o do Decreto-Lei no. 911/64, foi encaminhada para o endereço constante do contrato e, portanto, comprovada a mora.

A propósito já decidi:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA –
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “NÃO EXISTE O NÚMERO” – TEMA 1.132 DO STJ – MORA CONSTITUÍDA
– SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. O superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.132, estabeleceu que “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”.
(TJ-MT - AC: 10538784720198110041, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 13/09/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/09/2023)

No mesmo sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
– CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “NÃO PROCURADO” – MORA CONSTITUÍDA
–– DECISÃO REFORMADA– RECURSO PROVIDO. É valida a constituição da mora quando a notificação extrajudicial é encaminhada para o endereço constante no contrato, ainda que a mesma restou infrutífera, em razão do A. R. ter retornado com o motivo “não procurado”. Precedentes desta Corte de Justiça. Segundo os órgãos dos correios, o retorno do A.R. com o motivo “NÃO PROCURADO” significa que o destinatário fica em localidade onde a agência postal não faz entregas. Portanto, se o devedor tem conhecimento que reside em logradouro de difícil acesso e que não dispõe de serviços de entrega pelos Correios, cabe a ele procurar as correspondências em seu nome nas unidades do Correio que atende sua localidade. “(...) Cabe ao destinatário diligenciar até uma das unidades do correio que atende sua localidade para verificar a existência de correspondência – Uma vez que preenchidos os requisitos legais, na forma dos arts. 2.o, § 2.o e § 3.o, do DL 911/69, impõe-se o deferimento da liminar de reintegração de posse”. (TJ-PR – 18.a Cível – 0056673-94.2020.8.16.0000 – Rel: Péricles Bellusci de Batista Pereira – Data de Julgamento: 08/03/2021).”
(TJ-MT - AI: 10041139420238110000, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 06/06/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/06/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
NOTIFICAÇÃO ENVIADA PARA O ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO – RECEBIDA POR TERCEIRO – MORA COMPROVADA
– SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

“
O envio de notificação extrajudicial ao endereço constante no contrato, ainda que recebida por terceiro, autoriza a comprovação da mora.
(TJ-MT - AC: 10313335120178110041 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 03/07/2019, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/07/2019).- grifo nosso”

(TJ-MT 10292554520218110041 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 27/07/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/07/2022)

Lado outro, quanto à tese arguida pela requerida/apelante referente à suposta negociação extrajudicial em andamento pelas partes, alegando comportamento contraditório da parte apelada, verifica-se que a mesma não foi objeto de análise na sentença recorrida.

Logo, como essa questão não foi apreciada pelo togado singular não podendo ser analisada nesta instância superior, sob pena de supressão de instância.

Diante do exposto,
CONHEÇO EM PARTE DO RECURSO
e no ponto
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença de primeiro grau em sua integralidade.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC, cuja exigibilidade ficará suspensa por disposição contida no art. 98, §3o do mesmo
Códex
.

É como voto.

[1]
Art. 397. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo constitui de pleno direito em mora o devedor.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023